Tribunal: STF
Processo: Rcl 94309
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vapt Vupt Remoção de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Procurador do Trabalho responsável pela condução do Inquérito Civil n. 004440.2023.15.000/0, para garantir a autoridade da decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral. 

A reclamante sustenta, em suma, que:

[...] o ato reclamado consiste na manutenção do Inquérito Civil nº 004440.2023.15.000/0, apesar do expresso pedido de sobrestamento formulado pela Reclamante, diante da afetação da matéria ao Tema 1389 da repercussão geral, cujo objeto recai sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, bem como sobre a definição da competência e do ônus probatório nas controvérsias relativas à alegada fraude em contratos civis de prestação de serviços.
3. O Procurador do Trabalho, ao rejeitar a suspensão do inquérito, mesmo após reconhecida a pertinência temática entre a apuração ministerial e a controvérsia submetida ao STF, acabou por esvaziar a autoridade da decisão de suspensão nacional e permitir a continuidade de atos investigatórios potencialmente incompatíveis com a futura tese vinculante da Suprema Corte (doc. 1, p. 2).
 
Ao final, requer:

[...] a procedência da presente reclamação, para confirmar a liminar e determinar a suspensão integral do Inquérito Civil nº 004440.2023.15.000/0 até a fixação definitiva da tese pelo STF no Tema 1389, com a consequente invalidação dos atos praticados em desconformidade com a suspensão nacional, se assim entendido por Vossa Excelência; (doc. 1, pp. 7-8).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A decisão apontada como paradigma desta reclamação tem o seguinte teor, no que interessa:
 
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).
 
Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 
 
No caso dos autos, conforme relatado, a autoridade reclamada é o Procurador do Trabalho que conduz o IC 004440.2023.15.000/0, o qual negou pedido de suspensão do feito, nestes termos:

De acordo com os arts. 127 e 129, III, da CF, e art. 84, II, da LC n.º 75/93, cabe ao Ministério Público do Trabalho, instituição permanente, com atuação independente em relação aos demais poderes, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a instauração do inquérito civil, o qual se trata de um procedimento administrativo investigatório para a apuração de fatos, sendo regido por normas distintas das que orientam o processo civil, inclusive com a prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa. 
Nessa linha, a atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho, por si só, não afronta a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, sendo estas as finalidades da suspensão do processo prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Diferente do processo judicial, em que existe a ampla participação das partes, o inquérito civil é instrumento de formação de juízo de valor do membro do Ministério Público, que desempenha função constitucional autônoma. Por isso, a decisão proferida no ARE n.º 1532603 não alcança os inquéritos civis. O entendimento em sentido contrário violaria a independência do Ministério Público, pois submeteria a atuação ministerial a sistemática de julgamento da repercussão geral incompatível com a finalidade do inquérito civil. 
Em situação análoga, versando sobre a apuração de ilícito penal, o C. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir quanto ao alcance da decisão em face dos procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público, in verbis: [...]
Portanto, o inquérito civil conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, por sua natureza administrativa e investigatória, não se submete à sistemática de suspensão de processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, pois sua finalidade é distinta daquela do processo judicial. 
A aplicação da suspensão de processos aos inquéritos civis violaria a independência funcional do Parquet, afrontando sua atribuição constitucional de defender a ordem jurídica e os interesses sociais. Portanto, a decisão proferida no ARE n.º 1532603 (Tema 1389/STF) não se estende aos inquéritos civis, sob pena de subverter sua natureza e comprometer a atuação ministerial extrajudicial, essencial à proteção de direitos fundamentais (doc. 5, pp. 3-4 – sem os grifos do original).

Da leitura dos fundamentos adotados no ato reclamado, verifica-se que a controvérsia foi solucionada considerando a natureza jurídica do inquérito civil e o alcance da determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389/RG. 

Com efeito, a autoridade reclamada consignou, de forma fundamentada, que o inquérito civil constitui procedimento administrativo investigatório, voltado à formação da convicção do membro do Ministério Público, não se confundindo com o processo judicial submetido ao regime previsto no art. 1.035, § 5º, do CPC. 

Nesse contexto, ao concluir que a suspensão determinada no ARE 1.532.603 não alcança procedimentos extrajudiciais conduzidos pelo Ministério Público do Trabalho, a decisão impugnada não desrespeitou o paradigma invocado, mas apenas delimitou seu âmbito de incidência à luz das peculiaridades constitucionais e institucionais que regem a atuação ministerial, especialmente a independência funcional assegurada pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.

Entendo que se mostra juridicamente adequada a conclusão de que a sistemática de suspensão prevista no Código de Processo Civil não se presta a alcançar procedimentos administrativos investigatórios, salvo determinação expressa do Poder Judiciário, o que não aconteceu. 

Assim, pretender submeter o inquérito civil — instrumento de natureza inquisitorial e extrajudicial — às regras próprias da suspensão processual judicial implicaria indevida ampliação do alcance do precedente paradigma.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator